Tribunal: STF
Processo: Rcl 78689
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Condomínio Shopping Boulevard dos Anjos contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), nos autos da Ação Civil Pública 0020557-89.2022.5.04.0231, por afirmado desrespeito ao que foi decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501/SC.



    O reclamante narra o seguinte:



    A Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, em face do CONDOMINIO SHOPPING BOULEVARD DOS ANJOS, processo nº 0020557-89.2022.5.04.0231, fora distribuída à 1ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS.



    Na referida ação, o Ministério público requereu que o Condomínio fosse compelido a implantar uma creche em suas dependências, por imposição do disposto no art. 389 da CLT.



    [...]



    Contestada a demanda, o SHOPPING BOULEVARD esclareceu que possui apenas 6 empregas mulheres, o que por si só já afasta a determinação do art. 389 da CLT. 



    Ressaltou também que o Shopping é constituído na forma de condomínio, ou seja, é pessoa jurídica fictícia constituída pelos proprietários de determinado ou determinados bens e não aufere qualquer lucro, nos termos do §1º, do art. 1331 do Código Civil.



    Por fim, o Shopping (condomínio) destacou que cumpre a obrigação alternativa prevista no §2º, do art. 389 da CLT, fazendo pagamento de auxílio creche para as suas empregadas, na forma da convenção Coletiva da Categoria, assim como ocorre com os lojistas condôminos do Shopping.



    Pois bem, em primeiro grau, sobreveio r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: [...]



    Insatisfeito com o resultado da demanda, o MPF recorreu da decisão, sendo que o Tribunal Regional do Trabalho reformou a sentença nos seguintes termos: [...]



    Ambas as partes recorreram da decisão via recurso de revista, estando pendente o julgamento dos embargos de declaração interposto sobre a decisão monocrática que denegou seguimento ao Recurso de revista (doc. 1, pp. 6-10).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] esse entendimento não pode prosperar, pois viola frontalmente os preceitos constitucionais dos artigos 1º, inciso IV; 5º, inciso II; 7º, 8º e 170, inciso IV da Carta Magna, contrariando especialmente o entendimento desse C. Supremo Tribunal Federal, consolidado na ADPF 501, contrariando ainda o entendimento emanado do julgamento do ARE 1499584 (doc. 1, p. 10).



    Prossegue argumentando:



    Esta Suprema Corte esclareceu nos autos da ADPF 501 que ao judiciário resta a interpretação e aplicação da Lei, estando vedada a atuação como legislador positivo, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    O julgamento da ADPF 501 enfatizou sobre a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não lhe cabendo elastecer determinação legal em prejuízo de outrem. Vejamos ementa do acórdão: [...]



    No julgamento da ADPF 501, o Supremo Tribunal destacou sobre a necessidade de se observar o princípio da legalidade, da reserva legal e da separação dos poderes, sendo vedada a imposição de deveres não previstos em lei, ou em razão da abrangência de norma prevista. 



    In casu, o Tribunal Regional impôs ao Reclamante a obrigação de fornecimento de creche a funcionárias não pertencentes ao seu quadro de empregados, o que viola o princípio da INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. 



    Mais que isso, tal imposição criou uma norma que refoge aos termos da Convenção Coletiva da Categoria, que prevê expressamente o pagamento do Auxilio Creche, a qual fora elaborada já tendo ciência das especificidades das atividades de um Shopping Center, violando a ADPF 501 e os arts. 7º, XXVI e 8º, I da Constituição Federal: [...] 



    Nesse norte, a Carta Magna define garantias e limites de aplicação das normas ao Estado Democrático de Direito, mas não cabe ao julgador a elastecer ou interpretar de modo diverso as normas constitucionais ou infraconstitucionais, como ocorreu no presente caso. 



    Discute-se nesta reclamação a decisão proferida pelo C. Tribunal Regional do Trabalho que impôs obrigação trabalhista a quem, incontroversamente, não é empregador. 



    Ainda, além disso, impôs obrigação que viola a Convenção Coletiva da Categoria. 



    Ao assim agir, o Regional ofendeu de forma direta o princípio da livre iniciativa (artigo 1º, inciso III), o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II), a regra geral de aplicação de leis trabalhistas entre empregado e empregador (art. 7º, caput), além do direito de propriedade (artigo 170, inciso II), todos insculpidos na Constituição da República.



    Ao dirigir pretensão a pessoa jurídica diversa dos empregadores das destinatárias da norma, ou seja, em face da parte ora Reclamante, na condição de administradora do condomínio de lojistas constantes do SHOPPING BOULEVARD DOS ANJOS, o TRT4 violou os princípios supracitados e o entendimento emanado da ADPF 501, pois agiu o Regional como legislador positivo, dando interpretação diversa ao texto da Lei, especificamente ao art. 389 da CLT.



    [...]



    Com a devida vênia, o entendimento acabou por ferir o preceito constitucional que protege a livre iniciativa, insculpido no artigo 1º, inciso IV, bem como o da livre concorrência, sedimentado no artigo 170, inciso IV da Constituição da República, já que, da forma de estrutura negocial como descrita pelo r. decisum, não advém qualquer implicação na natureza jurídica da relação entre condomínio e lojistas (doc. 1, p. 12-15 – sem os grifos do original).



    O reclamante cita, também, os Agravos em Recurso Extraordinário (AREs) 1.499.584/PB e 1.517.452/PA, além de o Tema 548 da Repercussão Geral, como decisões do STF que reforçam o entendimento atacado.



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, a fim de que seja cassada a decisão emanada pela 10ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região nos autos do processo de nº 0020557-89.2022.5.04.0231, acórdão id. 978024c, do processo originário, tornando sem efeito todas as decisões posteriores emitidas naqueles autos, devendo o processo ser devolvido ao relator da 10ª Turma para emissão de nova decisão em consonância as normas legais, especialmente a ADPF 501, ARE 1499584 e ARE 1517452 e o Tema de Repercussão Geral nº 548, deste E. Supremo Tribunal, bem como o artigo 1º, inciso IV; artigo 170, inciso IV, e o artigo 7º e 8º da Constituição da República (doc. 1, p. 32 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Primeiramente, saliento que as alegações de descumprimento das decisões proferidas nos AREs 1.499.584/PB e 1.517.452/PA, bem como dos arts. 1º, inciso IV; 170, IV; 7º; e 8º da Constituição Federal, são incabíveis. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais os reclamantes não integraram a relação processual. 



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 54.267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022).



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Vejamos:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2016).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    Em relação ao afirmado descumprimento do Tema 528 da Repercussão Geral, a reclamação não deve ser conhecida, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 – grifei). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, em consulta ao site do TRT4, verifiquei que os autos originários aguardam julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática denegatória do recurso de revista. 



    Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Passo então à analise desta reclamação em relação ao que foi decidido na ADPF 501/SC, cuja ementa transcrevo:



     ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente (ADPF 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/8/2022).



    Como se vê, no referido precedente, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual ampliava indevidamente a sanção prevista no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que prevê o pagamento em dobro das férias apenas quando não são concedidas no prazo legal. 



    O ato impugnado, por sua vez, tem os seguintes fundamentos:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SHOPPING CENTER. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ART. 389, §§ 1º E 2º, DA CLT E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DA LEI 14.457/2022. Cabe exclusivamente ao estabelecimento comercial (shopping center) atender à norma de direito material prevista no artigo 389, § 1º, da CLT, especialmente porque, malgrado as trabalhadoras sejam empregadas dos lojistas, valem-se da infraestrutura do centro de compras, cuja responsabilidade de destinar e gerenciar os espaços de uso comum lhes compete exclusivamente, sendo facultado ao centro de compras, entretanto, cumprir a referida obrigação, de forma alternativa, por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais, em conformidade com o § 2º do artigo 389 da CLT, desde que o horário de funcionamento das creches sejam comprovadamente compatíveis com o horário de trabalho do shopping center, ou ainda cumprir alternativamente a referida obrigação de fazer na forma prevista pelo art. 5º, parágrafo único, da Lei 14.457/22, mediante o pagamento do benefício do reembolso-creche previsto nos arts. 2º, 3º e 4º da mesma regramento legal, desde que, simultaneamente, sejam adotadas medidas que assegurem o exercício do direito de amamentação, tais como a disponibilização de uma saleta de amamentação de uso exclusivo das trabalhadoras em fase de lactação (com cozinha dietética dotada de refrigerador e instalação sanitária), na qual lhes seja possível a extração e adequado acondicionamento de leite materno para posterior administração a seus filhos, uma vez que o cumprimento do art. 389, § 1.º, da CLT mediante a obrigação alternativa materializada no reembolso-creche (art. 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 14.457/2022) substitui apenas o dever patronal de instalar e manter o berçário destinado a guardar, sob vigilância e assistência, os filhos das empregadas em fase de amamentação, permanecendo a responsabilidade pela instalação e manutenção de "uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária" (art. 400 da CLT). Recurso do Ministério Publico do Trabalho parcialmente provido (doc. 33, p. 1).  



    No caso concreto, observo que a discussão referiu-se ao alcance do art. 389, §§ 1º e 2º, da CLT, bem como do parágrafo único do art. 5º da Lei 14.457/2022. Tais dispositivos tratam da obrigação do empregador de ter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação, tema totalmente diverso do tratado no paradigma indicado. 



    Ademais, cumpre ressaltar que o raciocínio adotado no referido julgamento — no sentido de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, especialmente para criar ou ampliar sanções não previstas em lei — foi essencial para a fundamentação da decisão (ou seja, integrou a ratio decidendi), mas não constitui, por si só, uma tese vinculante autônoma aplicável a outros casos em via de reclamação constitucional. 



    Assim, entendo que não há aderência estrita entre o ato impugnado e a ADPF 501/SC.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Enfatizo, ainda, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator